Tribunal: STF
Processo: Rcl 44732
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Orbenk Administração e Serviços Ltda. alega descumprimento à decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do agravo em recurso extraordinário n. 1.121.633/GO, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046). 
    Narra que o acórdão reclamado condenou a ora Reclamante ao pagamento das diferenças de adicional de periculosidade em razão da inclusão, na sua base de cálculo, de todas as parcelas de natureza salarial recebidas, à exceção da Gratificação Maria Rosa e dos anuênios.
    Sustenta, nesse sentido, que referida matéria guarda relação com o Tema 1.046 da repercussão geral (ARE 1.121.633), em que houve a determinação de suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, nos quais se discute a validade de pactos coletivos que limitam ou restringem direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Pede-se, nesta via reclamatória, seja determinada a suspensão do Processo nº 0000105-16.2020.5.12.0034 até o julgamento de mérito do Tema 1.046 e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento desta reclamação.
    A parte beneficiária apresentou contestação em que sustenta a ausência de aderência estrita com o Tema 1.046, uma vez que a controvérsia em discussão na origem cinge-se à aplicação de norma coletiva de trabalho, não à sua invalidade. 
    É o relatório.
    2. Nos autos do ARE 1.121.633/GO, o Ministro Gilmar Mendes determinou, em 28/06/2019, a suspensão, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de cláusulas de acordos coletivos de trabalho por meio das quais se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema 1.046.
    Desse modo, para saber se uma determinada ação trabalhista é ou não alcançada pela ordem de suspensão proferida no ARE 1.121.633/GO, importa averiguar se a validade jurídica de acordo coletivo de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente constitui pressuposto lógico para o enfrentamento do mérito da demanda trabalhista.
    No caso, a autora da ação trabalhista pretende ver reconhecido seu direito à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo, que, em última análise, encontra seu fundamento de validade do inciso XXIII do art. 7º da Constituição Federal.
    Essa circunstância aparta o caso em análise da determinação exarada no recurso extraordinário com agravo n. 1.121.633/GO, a qual se circunscreve, insista-se, aos direitos trabalhistas não previstos na Lei Maior. 
    Controvérsia semelhante foi objeto de exame pela Segunda Turma desta Corte no recente julgamento da Reclamação nº 42.814/DF, no qual decidiu-se, nos termos do voto do Relator Ministro Ricardo Lewandowski, que o adicional de insalubridade é direito de índole constitucional, previsto no inciso XXIII do art. 7° da Carta Magna, não estando abrangido pelo comando de sobrestamento do ARE 1.121.633 – RG (Tema 1046/STF). 
    Nessa linha, entendo que a controvérsia constitucional posta em debate nos autos do ARE 1.121.633 não guarda similitude com o caso concreto. 
    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação, tornando sem efeito a medida liminar anteriormente deferida.
    4. Comunique-se
    5. Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator